Tribunal: TJES
Processo: 5001947-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade
Data de julgamento: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001947-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001947-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FERNANDO BOHN GELLER, LUCAS BOHN GELLER E MAURICIO BOHN GELLER.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
FERNANDO BOHN GELLER
,
LUCAS BOHN GELLER
e
MAURICIO BOHN GELLER

interpuseram agravo de instrumento em face do despacho do id. 670735 (fl. 1) e da decisão de embargos de declaração do id. 670734 (fls. 1-2) proferidos pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos embargos à execução fiscal
registrad
os
sob o n.
0023660-31.2015.8.08.0
347
,
que determinou a intimação do “Embargante para quitar integralmente as custas, bem como garantir o Juízo em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça inicial” (id. 670735, fl. 1) e não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do despacho devido a inadequação do meio de impugnação utilizado (id. 670734, fl. 1).

Nas razões do recurso (id. 670733, fls. 01-15) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “informaram que todos os seus bens encontravam-se penhorados pelo h. juízo de piso, tornando-se impossível realizar o pagamento das custas processuais e a garantia integral do juízo, razão pela qual foi requerido o benefício da gratuidade de justiça e o processamento dos embargos com garantia parcial do juízo com fundamento no entendimento atual do STJ” (fl. 2); 2) “o h. juízo de piso proferiu despacho nos seguintes termos (evento nº 30): 'Consoante orientação no Recurso Especial nº 1487772/SE, julgado em 28/05/2019, intime-se o Embargante para, em improrrogáveis 05 (cinco) dias, comprovar inequivocamente que não possui patrimônio para garantia total do crédito exequendo, sob pena de extinção do feito.'” (fl. 2); 3) “foi determinada a intimação do Agravado para se manifestar quanto aos termos da petição protocolada pelos Agravantes (evento nº 43), tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação, presumindo-se, portanto, aceitação dos bens oferecidos para garantia do juízo” (fl. 3); 4) “o h. juízo de piso proferiu nova decisão (evento nº 53), entendendo não ser possível a garantia parcial do juízo, devendo ocorrer a garantia integral pelos Agravantes, sob pena de indeferimento da peça inicial:
Tendo em vista que o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1487772/SE citado no despacho alhures não é vinculante, intime-se o Embargante para quitar integralmente as custas, bem como garantir o Juízo em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça inicial
.” (fl. 3); 5) “Não houve fundamentação por parte do MM. Juiz de forma a indicar, nos termos do art. 489, §1°, VI, porque entende não ser cabível o precedente indicado, a existência de distinção entre o caso em julgamento e o caso do precedente, nem a motivação que sustente o seu posicionamento. Por isso, visando sanar a omissão por ausência de fundamentação, os Agravantes opuseram embargos de declaração” (fl. 3); 6) “em decisão de análise de admissibilidade do recurso interposto, mais uma vez os Agravantes foram surpreendidos com o entendimento do juízo
a quo
, o qual proferiu decisão de não conhecimento dos embargos, pois estes teriam sido opostos contra despacho de mero expediente” (fl. 3); 7) “é inegável que houve, pelo h. juízo de piso, uma interpretação conceitual errônea quanto à natureza do pronunciamento judicial atacado. Afinal, um pronunciamento judicial que rejeita a possibilidade de garantia parcial do juízo não é ato de mero expediente, pois carregado de conteúdo decisório, por meio do qual se necessita do exercício de análise e formação de convicção do juízo para ser proferida” (fl. 4); 8) “o pronunciamento judicial recorrido pelos Agravantes trata-se justamente de uma decisão e não de despacho, pois há sempre a necessidade de fundamentação e análise decisória quanto as condições de procedibilidade dos embargos do devedor” (fl. 7); 9) a “probabilidade do direito resta devidamente demonstrada na medida em que os Agravantes comprovaram de maneira satisfatória o conteúdo decisório da decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração, sob a justificativa pelo magistrado de que tal pronunciamento judicial embargado trata-se de despacho e não de decisão. Contudo, como foi demonstrado pelos Agravantes, trata-se, na verdade, de pronunciamento de cunho decisório quanto às condições de procedibilidade dos embargos do devedor” (fl. 12).

Indeferi o
pedido de
antecipação da tutela recursal

(
id. 673110,
fls.
1-3
)
.

C
ontrarrazões
no id. 689040 (fls. 1-9)
.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
26/10/2020 - Sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão vergastada e determinar que o ilustre magistrado de primeiro grau aprecie o mérito dos embargos de declaração interpostos pelos agravantes no processo de origem.
VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares,

Estamos a tratar de agravo de instrumento interposto por
FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
FERNANDO BOHN GELLER
,
LUCAS BOHN GELLER
e
MAURICIO BOHN GELLER
contra decisão que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos recorrentes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não conheceu de aclaratórios por considerar que foram opostos em face de despacho.

O E. Relator, Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, consignou, em seu voto, que
"a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia por penhora, depósito ou caução suficiente, a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, relevância da argumentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação" e, ainda, que a
execução em apreço não está garantida, motivo pelo qual desproveu este agravo de instrumento.

Todavia, compulsando os autos, verifiquei que o recurso não pretende investigar a suspensividade dos embargos executórios, mas intenciona tão somente dirimir questão processual: verificar a natureza jurídica do ato contra qual foram opostos aclaratórios na origem.

O que os agravantes pleiteiam é a anulação da decisão objurgada, a fim de que o Juízo
a quo
aprecie o mérito dos embargos declaratórios que opuseram. O recorte da matéria aqui impugnada consta tanto da petição que inaugurou este agravo quanto de um petitório mais recente, em que a
FOCUS
assinalou o seguinte (doc. PJE 676650):

Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que não conheceu de embargos de declaração por entender que o ato jurisdicional contra o qual tais aclaratórios foram opostos não se trata de decisão (e sim de despacho),
uma vez que o conteúdo deste ato se refere a entendimento de que a garantia parcial do juízo não é suficiente para garantia de execução fiscal. Postula-se, ao final, o provimento do presente agravo para anular a decisão de primeira instância que não conheceu dos embargos de declaração opostos, determinando o h. juízo de piso que julgue o mérito daqueles embargos de declaração, uma vez que o ato que ele impugna é efetiva decisão judicial, portanto, recorrível.

Noutras palavras,
a matéria aqui exposta se trata exclusivamente de cunho processual, qual seja: identificar se o comando judicial recorrido é uma decisão ou um despacho de mero expediente,
tal qual entendeu o h. juízo de piso. Isso porque é inegável que houve, pelo h. juízo de piso, uma interpretação conceitual errônea quanto à natureza jurídica do pronunciamento judicial atacado em primeira instância pelos embargos de declaração que por meio deste Agravo de Instrumento se pretende ver conhecido e julgado. Afinal, um pronunciamento judicial que rejeita a possibilidade de garantia parcial do juízo NÃO é ato de mero expediente, pois carregado de conteúdo decisório, por meio do qual se necessita do exercício de análise e formação de convicção do juízo para ser proferida, não se constituindo em despacho de mero expediente, mas sim em decisão interlocutória.

Nessa linha,
ao apreciar o pedido de efeito suspensivo deste Agravo de Instrumento, o Eminente Relator negou sua concessão por entender que “a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente”. Todavia, o fundamento utilizado para a negativa do efeito suspensivo não foi objeto de controvérsia no presente agravo de instrumento(a natureza jurídica decisória do ato jurisdicional embargado de declaração em primeira instância)
(...)

Feitos tais apontamentos, tenho que em 26/06/2019 o Juízo
a quo
determinou a intimação dos ora recorrentes para que comprovassem que faziam jus à Justiça Gratuita (evento 15 PROJUDI). Após, em 30/08/2019, determinou a intimação da
FOCUS
e dos sócios para comprovarem que não dispunham de patrimônio para a garantia total do débito exequendo (evento 30 PROJUDI). Em 12/03/2020 foi proferida decisão com o seguinte teor
(evento 53 PROJUDI)
:

"Tendo
em
vista
que
o entendimento
firmado no Recurso Especial nº 1487772/SE citado no despacho alhures não
é vinculante,
intime-se
o Embargante
para
quitar
integra
lmente
as
custas,
bem como garantir o Juízo
em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça inicial."

Contra o pronunciamento supra é que a
FOCUS
opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela Instância
a quo ao argumento de que não eram "o
meio adequado
para atacar despachos"
(evento 75 PROJUDI).

Parece-me claro, entretanto, que uma vez requerido o benefício da assistência judiciária gratuita pelos recorrentes e determinada a intimação dos mesmos para comprovação da miserabilidade e cumprida a ordem, o despacho posterior do Juízo que, nada discorreu sobre a concessão ou não da benesse e determinou recolhimento das custas iniciais, implica em indeferimento tácito do pleito, possuindo, assim, cunho decisório. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PARTE AUTORA INTIMADA A RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PELO JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO TÁCITO DE GRATUIDADE EM PRIMEIRO GRAU. ATO JUDICIAL QUE POSSUI CUNHO DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO EM SEDE RECURSAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 99, § 2° DO NCPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. (TJBA, AI 0015130-59.2016.8.05.0000, Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, Publicado em: 22/02/2017 )

Confira-se, ainda:
TJAL, AI
0805064-34.2017.8.02.0000,
Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 03 de maio de 2018.

Da mesma forma, entendo que, uma vez postulado, na exordial, o processamento da ação de embargos do devedor mediante caução parcial em razão de suposta inviabilidade de garantia integral do débito, que perfaz mais de dois milhões de reais, a determinação de depósito do valor total para segurança do juízo sob pena de indeferimento da inicial possui, também, cunho decisório.

Isso principalmente se considerarmos que no ato judicial imediatamente anterior o juiz de primeiro grau tinha determinado a intimação para comprovação de ausência de patrimônio, admitindo a eventualidade de processamento da demanda com garantia parcial do juízo.

Assim sendo, a meu ver, a decisão objurgada, que não conheceu dos embargos declaratórios interpostos na origem por supostamente terem sido atravessados contra ato judicial desprovido de cunho decisório, merece ser anulada, devendo o juízo
a quo
apreciar o mérito dos aclaratórios.

Ante o exposto, pedindo vênia ao E. Relator, DIVIRJO do posicionamento adotado por Sua Excelência, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, anulando a decisão objurgada e determinando que o magistrado
a quo
aprecie o mérito dos embargos de declaração interpostos na origem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001947-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FERNANDO BOHN GELLER, LUCAS BOHN GELLER E MAURICIO BOHN GELLER.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
FERNANDO BOHN GELLER
,
LUCAS BOHN GELLER
e
MAURICIO BOHN GELLER

interp
useram
agravo de instrumento em face d
o despacho do id. 670735 (fl. 1) e da decisão de embargos de declaração do id. 670734 (fls. 1-2)

proferid
os
pel
o
MM.
Ju
iz

de Direito da

Segunda

Vara
de Execuções Fiscais
de Vitória
,
Comarca da Capital,

nos
embargos
à execução fiscal
registrad
os
sob o n.
0023660-31.2015.8.08.0
347
,
que
determinou a intimação do “Embargante para quitar integralmente as custas, bem como garantir o Juízo em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça inicial” (id. 670735, fl. 1)
e não conheceu dos embargos de declaração opostos
em face do

despacho
devido a inad
equa
ção
do
meio de impugnação utilizado
(
id. 670734, fl. 1
)
.

Nas razões do recurso (
id. 670733,
fls. 0
1
-
15)
aleg
aram

os
agravante
s
, em síntese, que
1
) “informaram que todos os seus bens encontravam-se penhorados pelo h. juízo de piso, tornando-se impossível realizar o pagamento das custas processuais e a garantia integral do juízo, razão pela qual foi requerido o benefício da gratuidade de justiça e o processamento dos embargos com garantia parcial do juízo com fundamento no entendimento atual do STJ” (fl. 2);
2
) “o h. juízo de piso proferiu despacho nos seguintes termos (evento nº 30): 'Consoante orientação no Recurso Especial nº 1487772/SE, julgado em 28/05/2019, intime-se o Embargante para, em improrrogáveis 05 (cinco) dias, comprovar inequivocamente que não possui patrimônio para garantia total do crédito exequenda, sob pena de extinção do feito.'” (fl. 2);
3
) “foi determinada a intimação do Agravado para se manifestar quanto aos termos da petição protocolada pelos Agravantes (evento nº 43), tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação, presumindo-se, portanto, aceitação dos bens oferecidos para garantia do juízo” (fl. 3);
4
) “o h. juízo de piso proferiu nova decisão (evento nº 53), entendendo não ser possível a garantia parcial do juízo, devendo ocorrer a garantia integral pelos Agravantes, sob pena de indeferimento da peça inicial:
Tendo em vista que o entendimento firmado no Recurso Especial nº 1487772/SE citado no despacho alhures não é vinculante, intime-se o Embargante para quitar integralmente as custas, bem como garantir o Juízo em 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da peça inicial
.” (fl. 3);
5
) “Não houve fundamentação por parte do MM. Juiz de forma a indicar, nos termos do art. 489, §1°, VI, porque entende não ser cabível o precedente indicado, a existência de distinção entre o caso em julgamento e o caso do precedente, nem a motivação que sustente o seu posicionamento. Por isso, visando sanar a omissão por ausência de fundamentação, os Agravantes opuseram embargos de declaração” (fl. 3);

6
) “em decisão de análise de admissibilidade do recurso interposto, mais uma vez os Agravantes foram surpreendidos com o entendimento do juízo
a quo
, o qual proferiu decisão de não conhecimento dos embargos, pois estes teriam sido opostos contra despacho de mero expediente” (fl. 3);
7
) “é inegável que houve, pelo h. juízo de piso, uma interpretação conceitual errônea quanto à natureza do pronunciamento judicial atacado. Afinal, um pronunciamento judicial que rejeita a possibilidade de garantia parcial do juízo não é ato de mero expediente, pois carregado de conteúdo decisório, por meio do qual se necessita do exercício de análise e formação de convicção do juízo para ser proferida” (fl. 4);
8
) “o pronunciamento judicial recorrido pelos Agravantes trata-se justamente de uma decisão e não de despacho, pois há sempre a necessidade de fundamentação e análise decisória quanto as condições de procedibilidade dos embargos do devedor” (fl. 7);
9
) a “probabilidade do direito resta devidamente demonstrada na medida em que os Agravantes comprovaram de maneira satisfatória o conteúdo decisório da decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração, sob a justificativa pelo magistrado de que tal pronunciamento judicial embargado trata-se de despacho e não de decisão. Contudo, como foi demonstrado pelos Agravantes, trata-se, na verdade, de pronunciamento de cunho decisório quanto às condições de procedibilidade dos embargos do devedor” (fl. 12).

Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia por penhora, depósito ou caução suficiente, a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, quais sejam, relevância da argumentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou (no âmbito de execução fiscal) que “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)” (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08-05-2018, DJe 14-05-2018).

No mesmo sentido:

(...). 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. (...). (STJ, REsp 1761470/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 17-12-2018).

No caso, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É
como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001947-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FERNANDO BOHN GELLER, LUCAS BOHN GELLER E MAURICIO BOHN GELLER.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

PEDID
O
DE
RETORNO

D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Pedi
retorno
do
processo
em razão do substancioso voto
apresentado pela
eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
no sentido do provimento do recurso
.

No voto que proferi na condição de relator considerei que a questão recursal principal diz respeito à atribuição ou não de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos agravantes à execução fiscal movida contra eles pelo Estado do Espírito Santo, que não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. E, sob essa ótica, votei pelo desprovimento do recurso considerando o entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.732.340/RN (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08-05-2018, DJe 14-05-2018) e adotado também no Recurso Especial n. 1.761.470/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17-12-2018), além do disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

No entanto, a culta Desembargadora Eliana observou que, em verdade, os agravantes se insurgiram contra a decisão “que não conheceu dos embargos declaratórios interpostos na origem por supostamente terem sido atravessados
contra ato judicial desprovido de cunho decisório” e na fundamentação do seu respeitável voto demonstrou que a decisão em razão da qual foram opostos os embargos de declaração possui, sim, conteúdo decisório, motivo pelo qual votou pelo provimento do recurso, anulando a decisão recorrida.

Melhor refletindo sobre o tema, concluí que o entendimento esposado no voto divergente deve prevalecer.

Posto isso, adiro à fundamentação e à conclusão adotadas no respeitável voto proferido pela ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, deste modo, dou provimento ao recurso, anulo a decisão recorrida e determino que o ilustre magistrado de primeiro grau aprecie o mérito dos embargos de declaração interpostos
p
elos agravantes no processo de origem.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001947-10.2020.8.08.0000.

AGRAVANTES: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FERNANDO BOHN GELLER, LUCAS BOHN GELLER E MAURICIO BOHN GELLER.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO
RECORRIDA
QUE NÃO CONHECE
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AO FUNDAMENTO DE QUE FORAM OPOSTOS EM FACE DE DESPACHO
– PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CARGA DECISÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PE
LO
JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

1. - Uma
vez postulado, na petição inicial, o processamento da ação de embargos de devedor mediante garantia parcial da execução (na qual é cobrado valor superior a dois milhões de reais) em razão de alegada impossibilidade de garantia integral, a determinação de depósito do valor total para segurança do juízo sob pena de indeferimento da petição inicial tem cunho decisório.

2
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.